Tribunal: STF
Processo: RE 1541141
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 3):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o título executivo tivesse diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a sentença de extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 47).



    Os autos foram encaminhados para juízo de adequação à luz do Tema 810 do STF (eDOC 61). A Turma julgadora manteve a decisão. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 70):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o título executivo tivesse diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica”.



    Foram opostos novos embargos de declaração, que foram rejeitados (eDOC 85).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, I, da Constituição da República, bem como ofensa aos Temas 810 e 1170 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 92, pp. 2-5 5):



     “(...)



    O recorrente insurge-se contra a respeitável decisão proferida proferida na Egrégia 10ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não proveu o agravo de instrumento do(a) recorrente, deixando de aplicar o Tema 810/STF e permitindo a incidência da TR na execução, sob a indevida de prescrição, que previa tal índice para correção monetária, de modo, que o entendimento firmado acarretou em consagrar norma já declarada inconstitucional por este Corte (Tema 810), bem como, reafirmada no Tema 1170, nos autos baixados e com determinação de fixação de índice inconstitucional. De modo, que merece reforma a decisão impugnada, determinando o prosseguimento da execução, conforme razões expostas, afastando a tese da prescrição.



    (...) a decisão atacada, foi totalmente contrário ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os efeitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170. 



    Considerando o entendimento firmado e consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contrariou a tese firmada no julgamento do Tema 810 e 1170, fazendo necessário a reforma da decisão, para determinar o prosseguimento da execução”



    A Vice-Presidência do TRF/4 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 102).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário é intempestivo.



    Com efeito, observa-se que o prazo para interposição do recurso teve seu início em 06.02.2024 e seu final em 28.02.2024 (eDOC 48). Ocorre que o recurso foi interposto somente em 08.08.2024 (eDOC 98), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.



    Salienta-se que, após o julgamento do agravo de instrumento (eDOC 32), não houve qualquer modificação da decisão, já que todas as análises posteriores confirmaram o acórdão (eDOCs 47, 70 e 85). Assim, o teor do julgamento permanece hígido. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente